Tribunal: STF
Processo: RE 1431007
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, o qual reformou a sentença que julgou extinto o processo em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Sustentando a responsabilidade solidária dos entes públicos no tocante ao direito à saúde e a desnecessidade da União figurar no polo passivo da ação, a parte autora interpôs Recurso Inominado o qual foi provido pelo Juízo de origem para condenar o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao fornecimento de leito em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Eis a ementa do julgado (Vol. 27, fl. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. SAÚDE. INTOXICAÇÃO INTENCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. NECESSIDADE DEMOSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. 



    1. Relativamente ao dever atribuído aos réus, conforme preceitua o art. 196 da CF/88, a ordem constitucional é clara ao impor ao Estado, em sentido amplo, a obrigação referente ao custeio das despesas necessárias para o fornecimento do tratamento de saúde.



    2. Na situação em exame, tal postulado resta atendido, na medida em que não se está exigindo nenhuma prestação descabida dos requeridos, mas, tão somente, a disponibilização de tratamento médico indispensável à saúde da parte demandante, havendo sido igualmente demonstrada a sua impossibilidade em custear tais despesas, sem prejuízo do próprio sustento, circunstâncias suficientes à demonstração da necessidade de ser custeado mediante recursos públicos.



    RECURSO PROVIDO”. 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, alega que o acórdão recorrido viola o disposto nos artigos 23; 196; e 198, I, da Constituição Federal, pois tratando-se de pedido de internação em UTI, deve a UNIÃO, necessariamente, compor o polo passivo da relação processual, conforme decidido pelo STF no Tema 793.



    Nessa linha, defende que “o fornecimento de leito de UTI, por apresentar alta complexidade hospitalar, é de competência financeira do Ministério da Saúde, considerando que o encargo monetário para sustentar esse sistema é da União, que meramente repassa recursos aos Estados” (Vol. 41, fl. 4). 



    Afirma que “o dever de prestar assistência à saúde, consoante o disposto nos artigos 23, inciso II, e 198, I da CF/88, é compartilhado entre os Municípios, os Estados e a União, caracterizando, a partir da publicação da Lei nº 8.080/90, a chamada descentralização político administrativa da gestão do SUS. Assim, embora mantido o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no cumprimento das políticas de saúde”, o Tema 793 determinou “aos julgadores a observância das competências administrativas legalmente estabelecidas, a fim de bem direcionar o cumprimento das ordens judiciais, devendo, inclusive, promover o ressarcimento daquele que porventura tenha suportado indevidamente o ônus financeiro para alcançar prestação de saúde de competência administrativa de outro ente da federação” (Vol. 41, fl. 7). 



    Realça que embora tenha sido condenado a financiar a internação da autora em leito de UTI, “consta do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, instituído pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº 321/2007), que as diárias de leito de UTI têm seu financiamento, no âmbito do SUS, pelo componente financeiro da MAC (Média e Alta Complexidade), financiado pelo Ministério da Saúde. Logo, o dever de custeio das internações em UTI não é dos entes subnacionais, mas da UNIÃO” (Vol. 41, fls. 6-7). 



    Ao final, requer que a UNIÃO integre o polo passivo da demanda, na esteira da decisão do STF no Tema 793, uma vez que cabe à UNIÃO o financiamento desse tratamento (arts. 13 e 14 da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde), e o ressarcimento integral, na eventualidade do Estado e do Município terem suportando o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento (Vol. 41, fl. 11). 



    Por determinação do 1º Vice-Presidente do TJRS, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para “examinar a possibilidade de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União e de condenação expressa ao ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 48, fl. 6). 



    Em nova análise da questão, manteve-se o acórdão anteriormente prolatado, ao argumento de que “os artigos 13 e 14 da Portaria 204/2007-MS não estabelecem dever de custeio direto pela União, mas que esta deverá promover repasses aos fundos estaduais e municipais, competindo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios gerir o financiamento direto, assim como a disponibilização de leitos, conforme especificado no §2º do art. 14 da normativa em liça. (…) Assim, sendo a destinação dos recursos financeiros de incumbência do próprio recorrente, não há que se falar em necessidade de inclusão do órgão federal no polo passivo da lide” (Vol. 33, fls. 3-4). 



    Na sequência, o RE foi admitido com a observação de que o acórdão recorrido destoa do Tema 793. 



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por NATALINA BECK DOS SANTOS, para obter provimento judicial que imponha ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ao MUNICÍPIO DE SANTA MARIA a obrigação de providenciar vaga em leito de UTI público ou privado para a internação hospitalar da parte autora, por tempo indeterminado, bem como o custeio das despesas com o tratamento. 



    O Juízo de origem reformou a sentença que determinou a extinção do processo e condenou o ESTADO e o MUNICÍPIO DE ORIGEM, nos moldes postulados na inicial.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos ou tratamentos padronizados no Sistema Único de Saúde.



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada” (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Nesse contexto, considerando que houve prolação de acórdão no juízo de origem em data anterior à decisão proferida pelo Relator no Tema 1234, os autos devem permanecer sobrestado no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    No mesmo sentido: Rcl 54.580/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/10/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente